Tribunal: TJSP
Processo: 2086708-53.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Parcelamento do solo urbano
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Habeas Corpus. Inquérito policial instaurado para a apuração de crime de responsabilidade. Ação penal em andamento que apura o mesmo fato, dando o paciente como incurso em crime previsto na Lei 6.766/79. Caracterização de bis in idem. Inocorrência. Trancamento do inquérito policial. Impossibilidade. Liminar revogada e ordem denegada.